Tribunal: TJPA
Processo: 0802849-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802849-13.2021.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO ADRIANO TEIXEIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE A ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
DA LIBERDADE CONDICIONAL DO PACIENTE – ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
:
Da análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
versa sobre o excesso de prazo para a análise do pleito pelo livramento condicional do paciente perante o Juízo de Execução.

Ocorre que, em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que no Processo-origem n. 0001859-89.2008.8.14.0039, no movimento n. 183.1, o Juízo
a quo
, analisou em 19/04/2021 o pleito pelo livramento condicional do paciente, restando, destarte, esvaziado de forma superveniente o objeto da presente ordem, não havendo o que se falar em excesso de prazo para a análise do livramento condicional.

Insta salientar, que na referida decisão o Juízo de origem não concedeu o livramento condicional ao paciente, pois, em que pese o paciente/apenado preenchesse o requisito objetivo para tanto, não preencheu o requisito subjetivo, pois o seu histórico carcerário é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 29 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº. 0802849-13.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA (OAB/PA n. 30.469)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB/PA

PACIENTE:
RONALDO ADRIANO TEIXEIRA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA (OAB/PA n. 30.469)
, em favor de
RONALDO ADRIANO TEIXEIRA MARTINS
. contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB/PA
.

Aduz o impetrante que conforme demonstrado no atestado de pena a cumprir, o paciente alcançou direito à progressão para o Livramento Condicional em 26 de julho de 2020, (requisito objetivo) – há mais de 8 (oito) meses.

Relata que no dia 25 de janeiro do corrente ano, a Defesa entrou com pedido de Livramento Condicional do Paciente e até o momento não houve um despacho do Juízo em relação ao pedido.

Assevera que a Defesa ainda tentou diversas ligações para a Vara de Execuções e

enviou diversos e-mails a fim de ver sanada a coação ilegal, todavia, sem êxito.

Alega excesso de prazo no julgamento do referido pedido de livramento condicional

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o livramento condicional. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 4878149)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (Id n. 4904718):

“(...) Em resposta ao pedido de informações de Habeas Corpus, acerca do paciente RONALDO ADRIANO TEIXEIRA MARTINS, informo à V. Exa., preliminarmente, que o processo encontra-se em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 31.05.2019.

O impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para análise do Livramento condicional.

Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que o apenado cumpre pena de 19 anos 06 meses e 24 dias de prisão, em razão de condenação pela prática de 03 crimes de furto qualificado, 01 crime de roubo majorado, 01 crime de tráfico de drogas e 01 crime de violação de domicílio c/c corrupção de menores.

Em 19.02.2021 o presente processo aportou neste Juízo após declínio de competência do Juízo da Comarca de Paragominas/PA (mov. 154.1.1 e 166.0).

Relativamente ao pedido de livramento condicional pendente de apreciação, referido pedido ja foi analisado pelo Juízo da comarca de Paragominas/PA, mas será objeto de reanálise por este Juízo.

A fim de reanalisar o pedido de progressão de regime, este Juízo requereu à SEAP o encaminhamento da certidão carcerária do apenado/paciente a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo.

Indispensável destacar os pedidos de prisão domiciliar, progressão de regime, livramento condicional, saída temporária recebem prioridade na tramitação, porém a certidão carcerária revela-se imprescindível para análise do pedido.

No momento aguarda-se o encaminhamento da certidão carcerária atualizada para instrução e apreciação do feito. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, por se tratar de mero sucedâneo recursal. (Id n. 4930006)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Da análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
versa sobre o excesso de prazo para a análise do pleito pelo livramento condicional do paciente perante o Juízo de Execução.

Ocorre que, em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifiquei que no Processo-origem n. 0001859-89.2008.8.14.0039, no movimento n. 183.1, o Juízo
a quo
, analisou em 19/04/2021 o pleito pelo livramento condicional do paciente, restando, destarte, esvaziado de forma superveniente o objeto da presente ordem, não havendo o que se falar em excesso de prazo para a análise do livramento condicional.

Insta salientar, que na referida decisão o Juízo de origem não concedeu o livramento condicional ao paciente, pois, em que pese o paciente/apenado preenchesse o requisito objetivo para tanto, não preencheu o requisito subjetivo, pois o seu histórico carcerário é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
writ
ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, 29 de abril de 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/04/2021